Tribunal: TJBA
Processo: 0505544-55.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505544-55.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MARIA DAMIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SÓCIAS DA SPE. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL. MULTA COMPENSATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA
, contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores e condenou os réus à restituição de valores, pagamento de multa compensatória e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se o acórdão incorreu em: (i) omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva das sócias da SPE; (
ii
) obscuridade quanto ao marco inicial da mora contratual e aplicação da multa compensatória; (
iii
) contradição sobre a caracterização do dano moral; e (
iv
) erro de premissa na fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado afastou, de forma clara, a ilegitimidade passiva das sócias da SPE com fundamento na Teoria da Aparência, diante da vinculação das rés ao empreendimento e à cadeia de consumo.

4. Foi expressamente consignado que não restou comprovada a conclusão do empreendimento nem a entrega da unidade objeto da avença, não se verificando omissão quanto à avaliação da documentação juntada.

5. A fixação da multa compensatória decorreu do atraso contratual reconhecido, sendo desnecessária a repetição do marco temporal no dispositivo.

6. O dano moral foi reconhecido com base no impacto da mora sobre a esfera existencial dos autores, e os honorários foram fixados de acordo com a sucumbência integral dos réus.

7. Eventual pretensão de rediscussão de fundamentos ou
revaloração
probatória deve ser veiculada por recurso próprio, não se admitindo embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

0505544-55.2017.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA e LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e Embargad
a

MARIA DAMIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA SANTOS e MARCUS BACELAR SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2